Tribunal: TJMT
Processo: 1004893-63.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que na ação revisional indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção da agravante na posse do veículo, impedimento de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes e autorização para depósito em juízo dos valores incontroversos. A recorrente sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira agravada, alegando juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, capitalização diária não transparente e cobrança excessiva de tarifa de cadastro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito alegado pela recorrente e a possibilidade de afastamento dos efeitos da mora mediante o simples depósito judicial do valor que considera incontroverso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor, conforme disposto na Súmula 380 do STJ.
4. O depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo próprio devedor, sem o contraditório e sem definição judicial, não tem o condão de afastar os efeitos da mora.
5. Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, as obrigações decorrentes de contrato de financiamento devem ser cumpridas nos termos originalmente pactuados até eventual decisão judicial em sentido contrário.
6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1061530/RS), estabeleceu que a tutela de urgência em ações revisionais somente é
admissível quando houver plausibilidade na alegação de cobrança indevida e o devedor comprovar que contestação do débito tem respaldo em jurisprudência consolidada, o que não se verifica no caso concreto.
7. Não demonstrada a probabilidade do direito, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor.
2. O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora.
3. A tutela de urgência para afastamento da mora em contratos de financiamento exige demonstração de verossimilhança das alegações e respaldo em jurisprudência consolidada, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1061530/RS (Tema 29); TJMT, AI no 1018105-59.2022.8.11.0000; TJSP, AI no 2234336-75.2024.8.26.0000.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004893-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURO SERGIO DOS SANTOS - CPF: 460.580.011-53 (ADVOGADO), KAROLINE LOUISE ALVES SILVA - CPF: 022.537.161-89 (AGRAVANTE), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO NA POSSE DO VEÍCULO. IMPEDIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que na ação revisional indeferiu o pedido de tutela de urgência para manutenção da agravante na posse do veículo, impedimento de inscrição do seu nome em cadastros de inadimplentes e autorização para depósito em juízo dos valores incontroversos. A recorrente sustenta a existência de cláusulas abusivas no contrato de financiamento celebrado com a instituição financeira agravada, alegando juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, capitalização diária não transparente e cobrança excessiva de tarifa de cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito alegado pela recorrente e a possibilidade de afastamento dos efeitos da mora mediante o simples depósito judicial do valor que considera incontroverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor, conforme disposto na Súmula 380 do STJ.

4. O depósito judicial de valores considerados incontroversos pelo próprio devedor, sem o contraditório e sem definição judicial, não tem o condão de afastar os efeitos da mora.

5. Nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do CPC, as obrigações decorrentes de contrato de financiamento devem ser cumpridas nos termos originalmente pactuados até eventual decisão judicial em sentido contrário.

6. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1061530/RS), estabeleceu que a tutela de urgência em ações revisionais somente é admissível quando houver plausibilidade na alegação de cobrança indevida e o devedor comprovar que contestação do débito tem respaldo em jurisprudência consolidada, o que não se verifica no caso concreto.

7. Não demonstrada a probabilidade do direito, não há fundamento para a concessão da tutela de urgência pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A simples propositura de ação revisional não impede a caracterização da mora do devedor.

2. O depósito judicial de valores unilateralmente considerados incontroversos pelo devedor não afasta os efeitos da mora.

3. A tutela de urgência para afastamento da mora em contratos de financiamento exige demonstração de verossimilhança das alegações e respaldo em jurisprudência consolidada, conforme entendimento do STJ em sede de recurso repetitivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 330, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 380; STJ, REsp 1061530/RS (Tema 29); TJMT, AI no 1018105-59.2022.8.11.0000; TJSP, AI no 2234336-75.2024.8.26.0000.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1004893-63.2025.8.11.0000.

Agravante (s): KAROLINE LOUISE ALVES SILVA.

Agravado (s): CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

I) RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por KAROLINE LOUISE ALVES SILVA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Revisão de Contrato n. 1003045-35.2025.8.11.0002, movida em face de CREDITAS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., indeferiu o pedido para que a agravante seja mantida na posse no veículo e a instituição financeira, ora agravada, seja impedida de inscrever o seu nome em cadastro de inadimplentes, com a autorização para o depósito em juízo dos valores incontroversos.

Para tanto, sustenta a agravante a existência de cláusulas contratuais abusivas no contrato de financiamento com o agravado, alegando que a taxa de juros remuneratórios ultrapassaria em 264,48% a taxa média de mercado divulgado pelo Banco Central.

Afirma, ainda, que houve capitalização diária de juros, sem a devida transparência quanto à taxa efetiva, em violação ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, além da cobrança de tarifa de cadastro em valor acima da média de mercado.

O pedido liminar foi indeferido. (ID. 270008862)

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 277928872).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme se denota dos autos, a agravante busca reformar a decisão de base, para obstar os efeitos decorrente da mora, concernente ao contrato de financiamento com garantia fiduciária contraído junto à agravada.

Em sede deste recurso cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

No caso vertente, desde a apreciação da liminar do presente recurso, não se vislumbrou a existência de probabilidade do direito.

É que, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.

Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional e, unilateralmente, aponte qual é valor devido, com a consignação do pagamento em juízo, a fim de impedir os efeitos da própria mora.

O valor que se deve considerar incontroverso é aquele estabelecido no contrato firmado entre as partes, ou até que o Juízo o defina, após o contraditório e com base nas provas produzidas por ambas as partes e não unilateralmente por apenas um dos litigantes.

Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a ser pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastado os efeitos da mora.

Nesse sentido, são vários os precedentes deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – MERA PROPOSITURA – NÃO AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – TEMA 29 DO STJ – POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTROS RESTRITIVOS EM CASO DE INADIMPLEMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Tema 29 do STJ). (N.U 1004922-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 31/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDO – EXCLUSÃO/ABSTENÇÃO DO NOME DO CONTRATANTE DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – MATÉRIA CONSOLIDADA PELO STJ EM REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC) RESP N. 1061530/RS E SÚMULA 380 DO STJ - DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR INCONTROVERSO - AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – NÃO DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou a matéria em discussão (Recurso Repetitivo REsp 1061530/RS), no sentido de ser admissível a tutela de urgência em ações revisionais, desde que preenchidos três requisitos, a saber:

a) que haja ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito;

b) que haja a efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda em alegações dotadas de verossimilhança e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça; e

c) sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o devedor o valor referente à parte incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula 380 do STJ). Não afastada a mora, descabe, nesta fase processual, autorizar o depósito em juízo com efeito liberatório. (TJMT - N.U 1018105-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Financiamento de veículo. Ação revisional de contrato c/c exibição de documento. Pretendida a concessão da tutela antecipada para que se determine: i) que a parte requerida se abstenha de negativar o nome do recorrente perante os órgãos de proteção ao crédito; (ii) manutenção do agravante na posse do bem dado em garantia e (iii) a consignação em pagamento da quantia incontroversa, com o afastamento dos efeitos da mora. Descabimento. Não verificada a probabilidade do direito do agravante. Discussão acerca de eventual nulidade de cláusulas contratuais que estipulam juros remuneratórios e moratórios, capitalização mensal de juros. Cláusulas livremente pactuadas entre as partes. Necessário o prosseguimento do feito para se verifique eventual abusividade. Inteligência da Súmula 380, do STJ. Precedentes. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2234336-75.2024.8.26.0000; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2024; Data de Registro: 02/09/2024)

Desta forma, não verificados os requisitos da tutela de urgência pretendida, notadamente a probabilidade do direito invocado, não há o que recomende a reforma da decisão de base.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025